Tribunal: TCU
Processo: 042.308/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2655/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.308/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Gustavo Neves de Albuquerque (XXX.641.287-XX); Bruno Loyola Godoy (XXX.239.497-XX); Caren Lucy Souza da Silva de Araujo (XXX.243.487-XX); Claudia Patricia Albuquerque de Carvalho Seraphim (XXX.037.397-XX); Conceicao Grazielle Teixeira Frederico (XXX.210.367-XX); Marcia Oliveira da Silva (XXX.633.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.